Tribunal: STF
Processo: ARE 1206193
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal de Santa Catarina, que, por unanimidade, negou provimento a recurso da parte autora. Veja-se trecho pertinente do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Concordo com a extinção do processo sem resolução do mérito, quanto aos períodos em questão. Isto porque, o período de 07/12/1994 a 28/04/1995 já fora computado como tempo especial na via administrativa, sendo a parte autora portanto carecedora de ação, quanto a tal intervalo. E nos demais interregnos (06/09/1984 a 30/06/1985, 01/07/1985 a 10/03/1987, 12/05/2016 a 13/12/2016 e 06/03/2015 a 01/12/201), de fato, há ausência de interesse de agir da parte autora, porquanto não foram apresentados quando do requerimento administrativo os formulários previdenciários e/ou laudos ambientais necessários à comprovação da especialidade.
     […].” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 93, IX, da CF.
     O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o mérito do RE 631.240-RG, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário.
     Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
     Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator